Tribunal: TJMT
Processo: 1003161-68.2021.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003161-68.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA PEDROSO - CPF: 058.266.741-05 (RECORRENTE), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 11.275.560/0001-75 (RECORRIDO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA DE VALORES.
SERVIÇOS ADICIONAIS.
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
DOCUMENTOS APÓCRIFOS QUE EVIDENCIAM A CONTRATAÇÃO E O USO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATO ADICIONAL DEMONSTRADO. COBRANÇA DEVIDA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As
partes
de um

contrato

devem

respeitar
o
que

efetivamente

foi

pactuado
(
princípio

pacta

sunt

servanda
),
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.

Contudo, a

cobrança
de
valores

adicionais

decorrentes
do
uso
de
serviços

efetivamente
fornecidos

não

caracteriza

conduta

ilícita
,
ainda

mais

quando
o
próprio

consumidor

não

nega

a

utilização
,
embora

alegue que

foram

disponibilizados

sem

solicitação
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
causa
,
pela
parte
recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003161-68.2021.8.11.
0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA PEDROSO

Recorrido
:
RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA PEDROSO
ajuizou

reclamação

indenizató
ria

em

face
RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Sentença

proferida
no ID158645086/PJe2.
Concluiu
que

houve
a
contratação
dos
serviços

adicionais
de
recarga
da parte
reclamada
e
julgou

improcedentes

os

pleitos

autorais
.

A parte
reclamante

in
terpôs

Recurso

Inominado
no ID158645087/PJe2.
Em

resumo
,
aduziu

que
: a)
não

realizou
a
contratação
de
serviços

adicionais

que

ensejassem
a
cobrança

impugnada
; b)
contratou

apenas
o
plano

gratuito
da
recorrida
; c)
não

ficou

evidenciado

contrato
de
serviços

adicionais
; e d) a
cobrança

indevid
a

gerou

dano
moral.
Requereu
a
reforma
da
sentença

para

julgar

procedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

Qualquer

modalidade
de
contrato

deve

respeitar
o
Princípio
da
Autonomia
da
Vontade
,
pois

os

negócios

jurídicos

devem

ser

concebidos

como
o
resultado
da
convergência
de
vontades

livres
dos
pactuantes
.

Vale
destacar

que
a
liberalidade

contratual

deve

logicamente

respeitar

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
.

Neste

sentido
:

(...) IV - A
liberalidade
e
a

autonomia
da
vontade

contratual

conferida
as
partes
,
respeitados

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
,
permite
a
formação
de
negócios

jurídicos

mistos
, com
formas

contratuais

típicas
e
atípicas
,
como
o
ajuste
de "
cláusula

constituti
"
em

escritura
de
dação

em

pag
amento
com
previsão
de
retrovenda
,
como

condição

suspensiva
. (STJ
REsp
302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA,
julgado

em
15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Neste

contexto
,
quanto

ao
valor da
cobrança
, as
partes

devem

observar
o
que

foi

expressamente

pactuado
,
os

limites

legais
e a
função
social do
contrato
,
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
constata
-se
que
a
cobrança

n
ão
viola o
que

foi

pactuado
,
pois

ficou

devidamente

demonstrado

que
a
parte

reclamante

solicitou

os

serviços

adicionais
da
parte

reclamada
,
mesmo

que
de forma virtual, e
que
, inclusive,
foram

efetivamente

utilizados

pelo

recorrente
,
hipótese

esta
,
aliás
,
q
ue

em

momento

algum

nega
.

Vale
destacar

que
,
embora

tenham

sido

apresentadas

algumas

telas

sistêmicas

pela

recorrida

em

sua

contestação
,
estas

são

devidamente

corroboradas
com o
fato

incontroverso
de
que

os

serviços

adicionais
se
dariam
com a simples
reali
zação
da
recarga

off-line
pelo

reclamante
de
seu

celular
, o
que
,
conforme

mencionado
, é
incontroverso
,
portanto
, a
contratação
e
utilização
dos
serviços

adicionais
se
mostra

patente
.

Importa

salientar

que
,
existindo
outros
elementos

probatórios

que

evidenciem

os

fatos

que
se
pretende

demonstrar
,
não

há

óbice

para

que

os

documentos

apócrifos

sejam

admitidos

como

prova
da
contratação

adicional
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato

Grosso
:

SÚMULA 34: “A
prova
documenta
l
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde

que

corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.”
(
Aprovada

em
05/06/2023).

Ademais
,
não
obstante
esses

documentos

possam

ser

considerados

unilatera
is
e
apócrifos
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Portanto
,
considerando

que

inexiste

motivos

para

considerar

indevida
a
cobrança
,
entendo

que
o valor
reivindic
ado
é
legítimo
.

Em
vista
disso
,
fica

prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
tal

como
o eventual
dano

sofrido
e
respectivo

quantum
indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

pr
ovimento
.

Nos

termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá
/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023